Tribunal: TJES
Processo: 5005662-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005662-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GIANCARLO REZENDE BESTETE
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005662-26.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR: MARCOS JOSE MILAGRE
AGRAVADO: GIANCARLO REZENDE BESTETE
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS JOSE MILAGRE - ES16474-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ALFREDO ANGELO CREMASCHI - ES6050-A

RELATÓRIO

C
uida-se de
Agravo de Instrumento

interposto
p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em
face de
decisão

(ID
1733259
)

proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível de
Alegre
/
ES
,
que,
em
sede de

AÇÃO
ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO COM PEDIDO LIMINAR
(
nº
5000669-31.2021.8.08.0002
),

ajuizada p
or

GIANCARLO REZENDE BESTETE
,
deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor, para determinar a reclassificação e retroatividade da promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-
C
do demandante para a turma do CHS 2010, com a nota obtida na Turma do CHS 2011, para a data de 18 de abril de 2011 e a partir dessa data, seja reclassificado também por antiguidade, para assim ter seu nome figurando no quadro extraordinário para concorrer
a
o posto de 2º Tenente QOA PM
.

Em seu arrazoado
(ID
1733257
)
,
o

agravante aduz
que
o

ato administrativo questionado nos autos de origem é de 18.04.2011 e a demanda somente foi ajuizada em 23.07.2021, restando evidente a prescrição da pretensão autoral,
diante d
o prazo quinquenal estabelecido no Art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Defende “[...
]
a impossibilidade na concessão de tutela provisória de urgência no presente feito, posto que a determinação de que o Agravado seja reclassificado ao longo de sua carreira, o que é vedado pelo art. 2º-B da Lei 9.494/97 e também pelo art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92
[...]”
.

Aponta ainda perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que “
[...]
incluído o Agravado no Quadro de Acesso ao oficialato, e sua eventual promoção, os valores pagos ao mesmo no posto de 2º Tenente QAO não serão restituíveis ao erário.”

Salienta que
“[...
]
não há qualquer perigo de perecimento do direito do Autor decorrente do regular trâmite processual, posto que com o trânsito em julgado de eventual sentença que lhe seja favorável, o mesmo receberá todos os valores devidos decorrentes de eventual reclassificação. Tal fato impede, também, a concessão da tutela provisória de urgência no presente caso”.

No ID
1741497
, foi proferida decisão pelo então relator,
atribuindo efeito suspensivo ao presente recurso, considerando que a pretensão autoral na demanda de origem estaria prescrita
.

A
parte
agravada,
GIANCARLO REZENDE BESTETE
,
apresentou contrarrazões (ID 1841767), argumentando que não estaria
prescrita a
pretensão, uma vez que a inércia do poder público não poderia
lhe
prejudica
r
,
nos termos do artigo 4º do Decreto 20.910/32,
ressaltando
ainda que a ascensão profissiona
l
revela relação de trato sucessivo, o que impede
o transcurso do referido prazo
.

É
o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/10/2022 às 14:19:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44253607102022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

C
on
soante
relatado,
c
uida-se de
Agravo de Instrumento

interposto
p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em
face de
decisão

(ID
1733259
)

proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível de
Alegre
/
ES
,
que,
em
sede de

AÇÃO
ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO COM PEDIDO LIMINAR
(
nº
5000669-31.2021.8.08.0002
),

ajuizada p
or

GIANCARLO REZENDE BESTETE
,
deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor, para determinar a reclassificação e retroatividade da promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C do demandante para a turma do CHS 2010, com a nota obtida na Turma do CHS 2011, para a data de 18 de abril de 2011 e a partir dessa data, seja reclassificado também por antiguidade para assim ter seu nome figurando no quadro extraordinário para concorrer a vagas para o posto de 2º Tenente QOA PM
.

Em seu arrazoado
(ID
1733257
)
,
o

agravante aduz
que
o

ato administrativo questionado nos autos de origem é de 18.04.2011 e a demanda somente foi ajuizada em 23.07.2021, restando evidente a prescrição da pretensão autoral,
pelo transcurso

d
o prazo quinquenal estabelecido no Art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Defende “[...
]
a impossibilidade
na
concessão de tutela provisória de urgência no presente feito, posto que a determinação de que o Agravado seja reclassificado ao longo de sua carreira, o que é vedado pelo art. 2º-B da Lei 9.494/97 e também pelo art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92
[...]”
.

Aponta ainda perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que “
[...]
incluído o Agravado no Quadro de Acesso ao oficialato, e sua eventual promoção, os valores pagos ao mesmo no posto de 2º Tenente QAO não serão restituíveis ao erário.”

Salienta que
“[...
]
não há qualquer perigo de perecimento do direito do Autor decorrente do regular trâmite processual, posto que com o trânsito em julgado de eventual sentença que lhe seja favorável, o mesmo receberá todos os valores devidos decorrentes de eventual reclassificação. Tal fato impede, também, a concessão da tutela provisória de urgência no presente caso”.

No ID
1741497
, foi proferida decisão pelo então relator,
atribuindo efeito suspensivo ao presente recurso, considerando que a pretensão autoral na demanda de origem estaria prescrita
.

A
parte
agravada,
GIANCARLO REZENDE BESTETE
,
apresentou contrarrazões (ID 1841767), argumentando que não estaria
prescrita
a pretensão, uma vez que a inércia do poder público não poderia
lhe
prejudica
r
,
nos termos do artigo 4º do Decreto 20.910/32,
ressaltando
ainda que a ascensão profissiona
l
revela relação de trato sucessivo, o que impede
o transcurso do referido prazo
.

Pois bem.
Primeiramente, ressalto que
um dos argumentos apresentados pel
o

agravante
(ID
1733257
)
é de
que
o

ato administrativo questionado nos autos de origem é de 18.04.2011 e a demanda somente foi ajuizada em 23.07.2021,
o que seria suficiente para evidenciar
a prescrição da pretensão autoral.

Nesse mesmo sentido, n
o ID
1741497
, foi proferida decisão pelo então relator,
atribuindo efeito suspensivo ao presente recurso, considerando que a pretensão autoral na demanda de origem estaria
efetivamente
prescrita
.

Ocorre que, conforme pode se inferir na decisão objurgada, esta analisou
apenas a questão de fundo, relacionada a pretensão autoral de
reclassificação e promoção

na
carreira da polícia militar do Estado do Espírito Santo, não havendo registro do enfrentamento da controvérsia que cerca a possível
prescrição
da pretensão do agravado.

Senão, vejamos os trechos mais relevantes da decisão na origem (ID 1733260):

[...] O
demandante, requer, liminarmente, o deferimento da tutela de urgência para determinar que o requerido reclassifique e retroaja a promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C do demandante para a turma do CHS 2010 com a nota obtida na Turma do CHS 2011 para a data de 18 de Abril de 2011 e a partir dessa data seja reclassificado no mínimo por antiguidade para assim ter seu nome figurando no quadro extraordinário para concorrer a vagas para o posto de 2º Tenente QOA PM
.

Posto as ponderações acima, passo a análise dos requisitos inerentes a tutela de urgência, quais sejam, probabilidade do direito e perigo da demora, a possibilitar, por ora, o acolhimento dos pedidos acima mencionados.

Sabe-se que
a promoção por ressarcimento de preterição, no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, tem por objetivo reparar a situação reconhecida na esfera administrativa ou judicial, que tenha sobrestado a ocorrência de promoção a que o policial militar teria direito
. Tal direito, exige a comprovação de que, não fosse o erro atribuído à Administração Pública, o policial militar teria sido promovido, sem qualquer impedimento.

No presente caso,
o requerente obteve sentença favorável para inclusão em curso de habilitação de sargentos (CHS) de 2010, por força de decisão transitada em julgado de nº 0002311-47.2009.8.08.0002, proferida por este Juízo, nos termos do ID n. 8108661
. Contudo,
em razão da existência de processo tramitando, fora impedido de participar do certame de 2010, fato que culminou na realização do curso de habilitação de sargentos de 2011, ocorrendo, portanto, a preterição na promoção de sua carreira
, posto que desejava realizar o curso do ano de 2010, mas, fora impedido por equívoco administrativo.

Calha registrar que
a promoção do autor deve ser efetuada/considerada conforme o direito reconhecido na sentença judicial alhures, segundo o critério de antiguidade e merecimento até a data atual, recebendo o número que lhe competir na classificação como se houvesse sido promovido, na época devida
, ou seja, 2010, mesmo que tenha realizado o curso do ano de 2011.

Restou cabalmente demonstrado a preterição em sua promoção na carreira, uma vez que a sentença de nº 0002311-47.2009.8.08.0002, reconheceu direito do autor e, a participação em curso de formação para efeito promocional a Sargento da Polícia Militar em turma posterior àquela da qual tinha o demandante o direito a participar, não impede que os efeitos da promoção sejam consideradas como se realizadas na data de 2010.

O requerente não participou do referido curso, a tempo e modo, por exclusivo equívoco administrativo, uma vez que foi matriculado no curso de CABO DA PMES de 2007 por decisão judicial do processo nº 024.07.900838-9 que tramitou na 2º vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES e obteve o direito de realizar o curso de habilitação para sargentos no ano de 2010, consoante sentença do processo de nº 0002311-47.2009.8.08.0002.

Desta forma,
devidamente constatada a verossimilhança nas alegações e a probabilidade do direito, em razão dos expedientes colacionados aos autos que demonstram, sumariamente, a ocorrência da preterição na promoção do demandante
.

Por último,
impende ressaltar que o curso de 2º tenente QOA PM que o autor pretende realizar, está datado para 25 de agosto de 2021, ou seja, amanhã, portanto, o perigo da demora e o risco ao resultado útil do processo se encontra demonstrado em razão da possibilidade do mesmo perder o prazo estabelecido, bem como resultar a perda do objeto da presente demanda
.

A medida é plenamente reversível.

Nestes termos,
DEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulada pelo autor GIANCARLO REZENDE BESTETE em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a ser intimado pela PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (PGE/ES), para deferir e determinar, em sede de cognição sumária, que o COMANDANTE GERAL DA PMES
reclassifique e retroaja a promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C do demandante para a turma do CHS 2010 com a nota obtida na Turma do CHS 2011 para a data de 18 de Abril de 2011 e a partir dessa data seja reclassificado também por antiguidade para assim ter seu nome figurando no quadro extraordinário para concorrer a vagas para o posto de 2º Tenente QOA PM
, por ora, no prazo de 24 horas, a contar do recebimento desta decisão, que será cumprida pelo Sr. Oficial de Justiça plantonista. [...]

Como se depreende, o magistrado
a quo
deferiu a antecipação da tutela, ao entender pela necessidade de reclassificação e retroatividade da promoção do autor, sem, todavia, ter enfrentado o argumento da parte agravante acerca da possível prescrição.

Assim,
a falta de enfrentamento expresso da questão prejudicial relativa
à
prescrição faz com que
a matéria não possa ser
analisada
por esta Corte, antes da manifestação do juízo de origem acerca da temática, sob pena de supressão de instância.

Outro não é o entendimento jurisprudencial:

[...]
1. -
Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça,
o
recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública

[...]

(TJES, Embargos de Declaração Cível
em Agravo de Instrumento n.º
024169013406, Relator: D
air José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J
14/09/2021, D
J
24/09/2021).

[...
]

Se o pedido não foi examinado pelo magistrado de primeiro grau, não pode ser objeto do recurso, sob pena de supressão de instância
[...]
(TJMG, Agravo de Instrumento
n.º
1.0000.21.095172-9/001, Relator: Des
ª
. Evangelina Castilho Duarte, 14ª C
âmara Cível, J
02/09/2021,
DJ
02/09/2021).

[...]
O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão atacada, de tal modo que as questões não tratadas no decisum, não poderão ser analisadas em sede recursal sob pena de supressão de instância, bem como violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]

(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0344.08.040848-9/001, Relatora: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 24/01/2019, DJ 01/02/2019).

Por conseguinte, entendo que, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, não há possibilidade de examinar o argumento da prescrição, uma vez que a devolutividade do agravo de instrumento limita-se à questão resolvida diretamente pela decisão recorrida.

Em suma, o

fato
da
matéria não ter sido apreciada pelo
j
ulgador
de piso
obsta a sua análise
direta
por este
órgão
revisor,

motivo pelo qual deixo de analisar o argumento da prescrição
, sob pena de supressão de instância
.

N
o que diz respeito a questão de fundo,
imperioso mencionar o que alega a
parte autora, ora agravada,
na exordial,
que pode ser resumido da

seguinte forma
:

i – Trata-se de servidor público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – ES, que está na graduação de subtenente QMP-C.

ii –
C
oncluiu o curso de Habilitação de
CAB
O

em
2007, contudo, precisou ajuizar ação judicial para
participar

deste
(
número
024.07.900838-9),
e a
sentença
reconheceu
o direito do demandante
à
graduação
como
CABO QPMP-C
no referido
ano
.

i
ii –

F
oi impedido
de participar do certame do CHS 2010 (curso de habilitação
de SARGENTO
), por não ter
sido considerado o tempo retroativo da graduação para CABO
anteriormente mencionado
.

i
v

–

Por força de nova decisão judicial (0002311-47.2009.8.08.0002), foi reconhecido o direito do autor
à
participação no Curso de Formação de SARGENTO (CSH) de 2010.

v –
Alega ter sofrido

prejuízo n
a
sua
promoção,

por ter sido impedido de pa
rticipar do certame CHS 2010,
uma vez que não teria sido
promovido com seus pares à graduação de 3º S
argento
na data de 18.04.201
1 (referente ao CSH 2010).

vi -

Almeja

que seja realocada sua promoção à graduação de 3º
SARGENTO
QPMP-C à data de promoção da turma do CHS 2010, ocorrida
em
18.04.2011, e, por consequência, atualiza
da

sua
antiguidade, conforme a nova posição nos quadros de promoções
.

vii – Com essa alteração,
retroativa da promoção a 3º SARGENTO para a turma CSH 2010 – 18.04.2011 –
e utilização da
nota obtida na CSH 2011 (da qual efetivamente participou), seria possível ter seu nome figurando no quadro para concorrer a vaga para o posto de 2º TENENTE
(certame datado para 25.08.2021)
.

Ato seguinte, ao que tudo indica, o requerente de fato obteve sentença determinando
sua inclusão em curso de habilitação de sargentos (CHS) de 2010, conforme se verifica no processo de número 0002311-47.2009.8.08.0002 (ID 8108661).

Todavia, ficou impedido de participar do certame no ano de 2010, de modo que apenas o realizou concretamente em 2011, com consequente preterição na promoção de sua carreira na data correta (18.04.2011 – turma CSH 2010).

Assim, a promoção do autor, ainda que tenha realizado o curso no ano de 2011, ao que tudo indica, deveria ter como marco o CSH 2010 (18.04.2011), considerando que a sentença judicial estabeleceu que, por equívoco administrativo, não pôde participar do curso na data acertada.

Concluiu o referido édito sentencial: “JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de declarar por sentença,
o direito do autor, a participação no Curso de Habilitação de Sargentos –
CHS/2010
, promovido pela PMES.” (ID 1841774 – fl. 4).

Registro, portanto, que a promoção do autor foi reconhecida pela mencionada sentença judicial, de maneira que, em primeira análise, não parece razoável que sua participação no curso de formação de TENENTE seja agora afastada, por ter concluído o curso de sargento no ano de 2011, quando obteve ordem judicial que expressamente estabeleceu sua participação no CSH 2010.

Ora, a preterição da promoção na carreira está demonstrada, haja vista que a sentença (0002311-47.2009.8.08.0002) reconheceu o direito do autor de participar do CSH 2010, o que faz com que a referida turma deva ser considerada como marco para sua progressão funcional.

Isso consider
ando em especial que
o
requerente não participou
concretamente
do
CSH
2010
, a tempo e modo, por exclusivo equívoco administrativo, uma vez que foi matriculado no curso de CABO de 2007
(
decisão judicial
n
o processo 024.07.900838-9
)
e obteve o direito de realizar o curso de habilitação para sargentos no ano de 2010
(decisão judicial no processo
0002311-47.2009.8.08.0002
)
.

Assim,
tem-se
por configura
d
a a verossimilhança do direito alegado.
Quanto ao argumento de que não cabe
concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública,
entendo que tal regramento deve ser lido com reservas, uma vez que a jurisprudência pátria tem entendimento consolidado no sentido de afastar essa restrição,
conforme

análise
do caso
concreto
.

Senão, vejamos julgados dos mais diversos Tribunais de Justiça:

[...]
1. Embora a regra trazida pela Lei nº 8.437/1992 seja a vedação de concessão de medidas liminares contra a Fazenda Pública que esgotem o objeto da lide, o próprio ordenamento jurídico resguarda hipóteses excepcionais para sua mitigação, como no caso dos autos.
A propósito: A vedação da Lei nº 8.437/92, sobre excluir a medida liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, nos feitos contra o Poder Público, bem como as restrições do art. 1º da Lei nº 9.494/97, que veda a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, não podem ter o alcance de vedar toda e qualquer medida antecipatória, em qualquer circunstância, senão que o juiz, em princípio, não deve concedê-la, mas poderá fazê-lo, sob pena de frustração do próprio direito
(voto do Min. Gilson Dipp, RSTJ 136/484, p. 486).
[...]
(TJSC; AI 5033737-94.2022.8.24.0000; Quarta Câmara de Direito Público; Relª Des. Vera Lúcia Ferreira Copetti; Julg. 22/09/2022)

[...]
1. Apesar de a Lei Federal nº. 8.437/92, em seu artigo 1º, § 3º, dispor que não será cabível, contra atos do Poder Público, medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação,
é cediço que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores situa-se na tendência de admissibilidade da concessão de medida liminar de caráter satisfativo contra ato emanado do Poder Público, apesar das limitações legais apresentadas, a depender do caso concreto
.
[...]
(TJMT; AI 1011819-36.2020.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Relª Desª Helena Maria Bezerra Ramos; Julg 05/09/2022; DJMT 11/09/2022)

[...]
Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que é possível a concessão de medida liminar em desfavor da Fazenda Pública
, a qual não se encontra vedada pelo art. 1º da Lei nº 8.437/1992 e nem pelo art. 1º da Lei nº 9.494/97, eis que
tais artigos devem ser interpretados de forma restritiva, de modo a não existir vedação legal à concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública, devendo-se analisar, caso a caso, a verossimilhança e o perigo na demora da prestação jurisdicional, quanto à pretensão perseguida.

[...]
(TJRJ; AI 0032037-12.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Maria Inês da Penha Gaspar; DORJ 30/08/2022; Pág. 333)

Como se depreende, ao contrário do que pretende fazer crer o agravante, não há impossibilidade
absoluta
de concessão de liminar em face da Fazenda Pública,
restando afastada essa determinação quando
configurada verossimilhança do direito e perigo na demora da prestação jurisdicional, como se observa na espécie.

O

chamado “
periculum in mora”,
apto a ensejar a manutenção da tutela antecipada
concedida na origem
, está
igualmente
configurado,
diante do fato de que
o curso
para
TENENTE

da Polícia Militar, do qual o autor pretende fazer parte, não é realizado a
qualquer tempo
pela referida entidade, sendo necessário resguardar seu direito de
participação
imediata, para evitar que perecimento da pretensão.

Dessa forma,
o perigo da demora e
risco a
o risco resultado útil do processo
estão evidenciados n
a possibilidade do
agravado
não conseguir realizar o curso a tempo.

Portanto, a medida mais prudente, no presente agravo de instrumento, é de manutenção da liminar concedida na origem, para garantir o imediato reenquadramento funcional do servidor público militar,
e
possibilitar sua eventual progressão, considerando o risco de perda da chance de fazê-lo nesse momento, ressalvados apenas os efeitos financeiros da ascensão funcional retroativa, considerando que a melhor forma de compensação de eventuais prejuízos
é sua realização
após cognição exauriente, em sentença, em homenagem
à
preservação do erário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para revogar
a liminar anteriormente deferida
neste segundo grau de jurisdição (ID 1741497)
,
e

mante
r
a decisão objurgada, que determinou
que o
COMANDANTE GERAL DA PMES reclassifique e retroaja a graduação de 3º Sargento QPMP-C de GIANCARLO REZENDE BESTETE para a turma do CSH 2010
(conclusão em 18/04/2011)
, com a nota obtida na turma do CHS 2011 e, a partir de
1
8
/04/2011
, seja reclassificado também por antiguidade, para que seu nome poss
a
ser inserido no quadro extraordinário de concorrência a vaga para o posto de 2º Tenente QOA PM
.

Por outro lado, ficam suspensos eventuais
efeitos financeiros da referida retroatividade de classificação e reenquadramento, para que
eventual compensação
seja dirimida pelo julgador apenas em sede de sentença, após cognição exauriente,
de modo a evitar ônus a
os cofres públicos em decisão precária
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/10/2022 às 14:19:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44253707102022
.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR ARGUMENTO NÃO ENFRENTADO NA ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ENFRENTAMENTO DA PRESCRIÇÃO NA DECISÃO RECORRIDA. DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO É LIMITADA. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO NA CARREIRA PÚBLICA. LIMINAR CONTRA FAZENDA PÚBLICA.
CAB
IMENTO
. VEROSSIMILHANÇA EVIDENCIADA. PERIGO NA DEMORA DEMONSTRADO
. TUTELA QUE
NÃO
ESGOTA O OBJETO DA DEMANDA.
RECURSO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
O não enfrentamento expresso da possível prescrição faz com que a matéria não possa ser analisada por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

2
.
É cabível a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública, uma vez demonstrada a verossimilhança do direito alegado e o risco ao resultado útil do processo.

3.
O agravado não participou do CSH 2010 por equívoco administrativo e obteve judicialmente o direito de realizá-lo, devendo ser considerado como marco para sua progressão funcional a primeira turma do CSH 2010.

4.
O “
periculum in mora”
está configurado, diante do fato de que o curso para TENENTE da Polícia Militar, do qual o autor pretende fazer parte, não é realizado a qualquer tempo pela referida entidade, sendo necessário resguardar seu direito de participação imediata.

5.
O comandante da PMES deve reclassificar e retroagir a graduação de 3º Sargento QPMP-C de GIANCARLO REZENDE BESTETE para a turma do CSH 2010 (conclusão em 18/04/2011), com a nota obtida na turma do CHS 2011, para que possa ser inserido na concorrência a vaga de 2º Tenente QOA PM.

6.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.